Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728135-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLEY HUDSON LOBO FRANCO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ARLEY HUDSON LOBO FRANCO, visando o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. Narra ter sido o paciente preso em flagrante no dia 03/07/2024, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Submetido à audiência de custódia, por volta das 11h do dia 04/07/2024, a defesa requereu o relaxamento da prisão por ausência de materialidade, tendo em vista que até aquele momento o laudo preliminar ainda não havia sido juntado aos autos. Diante disso, o pedido foi acatado pelo Juízo do NAC, que, após relaxar a prisão, declarou a audiência encerrada. Assevera que, após o término do ato, por volta de 11h45 do mesmo dia, a Polícia Federal promoveu a juntada do laudo preliminar, cujo resultado atestou a presença de substância ilícita nos itens apreendidos. Por ordem da Magistrada que presidia o ato e sob a justificativa de não ter assinado o termo da audiência anterior, o paciente foi novamente apresentado à sala do NAC, momento em que foi realizada uma segunda audiência, dessa vez convertendo a prisão em preventiva. Segundo o impetrante, a postura adotada pela autoridade coatora é contraditória, não podendo o Juízo se valer do fato de não ter assinado a ata da audiência para repetir o ato já consumado. Sustenta que, após proferida a decisão de relaxamento da prisão em audiência, restou esgotada a competência do Núcleo de Audiências de Custódia, de forma que qualquer fato superveniente ao fim da audiência de custódia deveria ter sido informado ao Juízo Natural do caso. Menciona a Resolução CNJ n. 213/2015, alterada pela Resolução n. 562/2024, a qual dispõe, em seu art. 8o-A, que “a audiência de custódia constitui ato uno e indivisível, sendo informada pelo princípio da oralidade, da individualização do processo penal e pela presença da pessoa presa.” Complementa relembrando a regra prevista no art. 8o-B da Resolução n. 213/2015, alterada pela Resolução n. 562/2024, clara ao prever que a ata deve ser lavrada após o encerramento da audiência, reforçando que o ato jurídico já havia sido finalizado/consumado. Tece considerações acerca das condições favoráveis do paciente (primário, bons antecedentes, sem condenações ou ações penais em curso), o que permite a aplicação da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD). Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para determinar, de imediato, o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (Inquérito Policial n. 0727220-20.2024.8.07.0001) que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/07/2024, após ser identificado pelos policiais federais que atuam no Aeroporto Internacional “Presidente Juscelino Kubitschek” como o responsável pela bagagem despachada no voo LA- 3747 da LATAM, oriundo do aeroporto de Manaus/AM, que continha em seu interior diversas embalagens com formato retangular, de substância semelhante a droga conhecida como maconha/skunk. Apresentado ao Núcleo de Audiências de Custódia - NAC perante a MMa. Juíza de Direito Substituta, Dra. Monike de Araújo Cardoso Machado, o paciente teve sua prisão inicialmente relaxada após a magistrada acolher a tese defensiva sobre a ausência de prova da materialidade do delito, considerando que até aquele momento não havia sido juntado aos autos o laudo pericial preliminar. Todavia, conforme registro constante na mesma ata, alguns minutos após a realização da audiência, ainda dentro do horário de funcionamento do NAC (de 9h às 15h) e antes mesmo que fosse assinada a decisão, a Polícia Federal promoveu a juntada do laudo preliminar, cujo resultado foi positivo para substância de natureza ilícita. Assim, foi promovida nova oitiva do autuado com a sua defensora e, após, a Juíza decidiu por converter a prisão em flagrante em preventiva. A fim de melhor elucidar o cenário, colha-se o teor da Ata de Audiência de Custódia, lavrada em 04/07/2024 (ID 202951913): “Em 4 de Julho de 2024, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes a MMa. Juíza de Direito Substituta, Dra. MONIKE DE ARAÚJO CARDOSO MACHADO, a Promotora de Justiça, Dra. ELIZABETH HELENA DE FARIA CAMPOS, e pela Defensoria Pública, Dra. MARINA CUNHA MARINHO DE BARROS, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ARLEY HUDSON LOBO FRANCO, filho de Alciene de Souza Lobo, nascido em 08/11/1998, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) Art. 33 da lei 11.343/2006 c/c Art. 40, V da lei 11.343/2006, referente ao AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, 2024.0062025-SR/PF/DF e processo n° 0727220-20.2024.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Aberto os trabalhos, a MMa. Juíza consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas do autuado, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, a MMa. Juíza determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Durante o seu depoimento, o autuado informou o seguinte endereço: Rua Barra das Garças 16, Tancredo Neves, Manaus, AM. Telefone: 92993043134. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pelo relaxamento de prisão, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema, sobretudo pela ausência de laudo pericial preliminar da droga. Em ato contínuo, a MM. Juíza acolheu a tese defensiva, no sentido de relaxamento da prisão ante a ausência de laudo pericial. Alguns minutos após a realização da audiência, ainda dentro do horário de funcionamento do NAC (de 9h às 15h) e antes mesmo que fosse assinada a decisão, a Polícia Federal promoveu a juntada do laudo da droga, atestando positivo para substância de natureza entorpecentes. Por ordem da Magistrada que presidia o ato, a audiência foi retomada diante da juntada do laudo dentro do horário do NAC e antes de assinada a decisão. Após, a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Não seria razoável ignorar que o laudo preliminar foi juntado dentro do horário de funcionamento do NAC, o qual atesta a natureza de droga das substâncias apreendidas, de modo que está comprovada a materialidade delitiva (17,400 Kg - 17 quilogramas e 400 gramas). A fim de evitar qualquer irregularidade no ato, foi oportunizada nova oitiva do autuado com a sua defensora. Nesse sentido, importante mencionar que o funcionamento deste Núcleo de Audiência de Custódia é de 09h00 às 15h00. O autuado foi o penúltimo da pauta, pois chegou durante o horário do plantão. Em alguns minutos, o laudo foi juntado. Desse modo, penso que o lapso temporal para a juntada do laudo mostrou-se razoável, sobretudo por se tratar de preso da Polícia Federal. A decisão sequer chegou a ser assinada, portanto inexistente. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga (17,400 Kg - 17 quilogramas e 400 gramas). Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Além disso, o ato praticado no aeroporto revela ousadia e destemor com os órgãos de Segurança Pública. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ARLEY HUDSON LOBO FRANCO, filho de Alciene de Souza Lobo, nascido em 08/11/1998, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)” (grifos acrescidos) Extrai-se do registro em ata que o paciente foi reconduzido à sala de audiências poucos minutos após ser dispensado, ainda dentro do plantão da mesma magistrada e sob as ordens dessa autoridade, considerando a existência de fato superveniente: juntada aos autos do laudo pericial preliminar, cujo resultado atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas em posse do paciente. Além disso, conforme destacou a magistrada, a decisão que determinou o relaxamento da prisão tão somente em razão da ausência do referido laudo – capaz de atestar a materialidade do delito – sequer havia sido assinada, o que reforça a proximidade entre a dispensa inicial do paciente e a ordem de sua recondução à sala de audiência. Conquanto a audiência de custódia constitua ato uno e indivisível, sendo informada pelo princípio da oralidade, considera-se, ao menos em uma análise perfunctória, que não houve cisão do ato, mormente quando observado que ambas as apresentações do paciente se deram perante a mesma autoridade e em breve intervalo de tempo, sendo retratadas em um único termo, lavrado após a finalização do ato. Atente-se, outrossim, ao fato de magistrada ter oportunizado nova oitiva do autuado com sua defensora, justamente a fim de evitar qualquer irregularidade, considerando a ocorrência do fato superveniente (juntada do laudo preliminar). Recorda-se que a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer tempo caso sobrevenham razões que a justifiquem, nos moldes do art. 316 do Código de Processo Penal. No tocante aos argumentos utilizados para a decretação da cautelar mais gravosa, não há nos autos, por ora, elementos a sustentar a ilegalidade, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal, do termo de apresentação e dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, haver sido apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (17,400 Kg da droga conhecida como maconha - atestado no laudo preliminar No 1037/2024-SETEC/SR/PF/DF). Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face dos depoimentos dos policiais federais Luís Carlos do Nascimento Pereira Junior e Hugo Leonardo Costa – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Não bastasse, o próprio acusado confessou extrajudicialmente a traficância, dizendo ter aceitado a promessa de recebimento da quantia de R$ 2.000,00 para transportar a droga de Manaus/AM para esta capital federal. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O cenário apresentado sinaliza a gravidade da infração e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem, notadamente porque a vultuosa quantidade das drogas, confrontadas com o contexto no qual apreendidos os materiais (em aeroporto internacional, sabidamente monitorado por órgãos de segurança pública), evidenciam maior gravidade da conduta. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do paciente se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ainda, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo do acusado. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, os autos registram ser o paciente domiciliado em outra unidade da federação, o que, numa primeira vista, indica risco ao regular processamento de futura ação penal ou de eventual reprimenda imposta. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator